Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-77.2022.8.11.0024
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000639-77.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AUTO ESCOLA SINAL VERDE E AMARELO LTDA - CNPJ: 41.717.077/0001-64 (RECORRENTE), FABIANA NAPOLIS COSTA - CPF: 698.284.901-53 (ADVOGADO), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO RAMOS DA SILVA - CPF: 078.627.211-28 (RECORRIDO), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL. TERORIA DA APARENCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS POR PARTE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há se falar em ilegitimidade passiva da empresa Recorrida, na medida em restou comprovada a existência de sucessão empresarial, com a manutenção da atividade, nome comercial e manutenção dos contratos e obrigações assumidas pela antecessora.

2.
Trata-se de ação na qual a parte consumidora alega ter contratado serviços da empresa recorrente para a obtenção de capacitação para pleito de carteira nacional de habilitação perante o órgão administrativo.

3.
Dos autos, verifica-se que a contratação do serviço restou comprovada, assim como o pagamento.

4.
In casu
, a parte consumidora apresentou nos autos tratativas realizadas entre as partes, nas quais, por diversas vezes busca esclarecimento quanto ao agendamento das aulas necessárias e contratadas.

5.
De
outro lado, a parte recorrente sustenta que as aulas não foram ministradas ante a inercia da parte autora em responder s tentativas de agendamentos.

6.
A parte recorrente não apresentou provas quanto a sua alegação.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte consumidora sustenta ter contratado os serviços da ré para curso de capacitação para submissão a teste de obtenção de CNH perante o Detran-MT.

Esclareceu a parte consumidora que, após o pagamento dos valores contratados, a autoescola não lhe proporcionou a grade mínima para a realização dos testes de habilitação, sendo necessário que a parte consumidora buscasse outra autoescola para a conclusão do procedimento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, determinando a restituição do valor cobrado pela parte recorrente, assim como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a autoescola, ora Recorrente, em suma, sustenta que a sentença deve ser reformada, por ausência de legitimidade e no mérito, afirma que não houve a comprovação de danos morais indenizáveis e que o valor cobrado pelas aulas engloba valores de taxas perante ao Detran, razão pela qual pretende sua minoração.

Contrarrazões recursais pela manutenção do julgado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023